Tribunal: TJSP
Processo: 1014158-09.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014158-09.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante SÉRGIO MAZARO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014158-09.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 21924
2
Voto no 21924
Embargos de Declaração no 1014158-09.2019.8.26.0477/50000
Embargante: Sérgio Mazaro
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Praia Grande

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento
Inadmissibilidade.
Ausência
das
hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Precedente do STJ.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Sérgio Mazaro (fls. 01/05) contra o v. acórdão
(fls.153/163)
que
negou
provimento
ao
recurso
do
embargante mantendo a improcedência da ação que visava a
percepção do adicional de tempo de serviço sobre os
vencimentos
integrais
incluindo
a
Gratificação
de
Dedicação Plena e integral GDPI.
Sustenta o Embargante que o v.
acórdão é omisso, pois não observou a circunstância do
quinquênio incidir apenas sobre o vencimento não exclui a
possibilidade de que parcelas recebidas como adicionais,
prêmios, gratificações, sejam neles incluídos, desde que
possuam caráter de reajuste de vencimento, que é o caso
em lide. Requer um pronunciamento especifico a respeito
do art. 1238 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014158-09.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 21924
3
Pugna pelo afastamento da alegada
omissão.
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão
no v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso
foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os
limites da devolução.
Os
presentes
embargos
de
declaração visam, na verdade, a reapreciação do mérito do
recurso, na medida em que tratam da lógica do julgamento
e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC
omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2. Quanto a questão da incidência
do quinquênio, o v. acórdão fundamentou seu entendimento:
5. Contudo, considerando que o pleito do autor versa sobre ver declarado seu
direito ao recálculo dos quinquênios de modo que todas as verbas
habitualmente recebidas, bem como a Gratificação de Dedicação Plena Integral
GDPI integre a base de cálculo do referido adicional temporal, o recurso não
comporta provimento.
Pois bem:
Analisando os demonstrativos de pagamento, observa-se que o adicional
temporal (quinquênio) incide somente sobre o salário base, possuindo o autor
apenas a GDPI como verba a ser analisada(cf.fls.14/15).
6. Com relação a Gratificação de Dedicação Plena Integral GDPI prevista
na Lei Complementar no 1.164/2012, são devidas aos integrantes do Quadro do
Magistério em exercício nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de Período
Integral que apresentem prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho,
em período integral, com carga horária multidisciplinar ou de gestão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014158-09.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 21924
4
especializada.
Note-se que a gratificação não é paga indistintamente a todos os servidores em
decorrência do exercício de suas funções, mas o seu pagamento está
condicionada à verificação dos critérios estabelecidos na lei supramencionada,
trata-se, portanto, de vantagem “pro labore faciendo”, razão pela qual não deve
integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço.
Note-se
que,
ao
contrário
do
alegado, a GDPI não é reajuste de vencimentos, mas sim
vantagem “pro labore faciendo”, razão pela qual não deve
integrar a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço.
Quanto
ao
pronunciamento
especifico a respeito do art. 1238 do Código Civil
(cf.fls.04), tal artigo trata de usucapião extraordinária
e não se relaciona com o assunto dos autos.
3. Verifica-se, que o aresto
analisou claramente a questão e não há como desconsiderar
que este recurso apenas expressa o inconformismo do
recorrente quanto ao resultado do julgado, não padecendo,
portanto, de qualquer vício.
Entende
o
Supremo
Tribunal
Federal que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
o
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014158-09.2019.8.26.0477/50000 -Voto no 21924
5

4.
Assim,
não
configurada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 153/163 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator